Tribunal: STJ
Processo: 0808133-29.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904456 - RN (2025/0123649-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO VANUCELIO REINALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE LIMA SANTOS - PB014326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
CLÉCIA MARIA DA CONCEIÇÃO - RN010568
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU
INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade
do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente,
aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação
financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida,
que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada
a assegurar o mínimo existencial (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em
, DJe
21/2/2024
de
).
23/5/2024
2. No caso, o Tribunal de origem decidiu que não houve comprovação da
natureza salarial ou de reserva para mínimo existencial dos valores
penhorados, o que legitima o bloqueio. A pretensão de reexame dos fatos e
provas é incompatível com o rito do recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50778523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d6a08e6f-2c65-43ba-a6dc-90ce6f4acadc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d6a08e6f-2c65-43ba-a6dc-90ce6f4acadc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904456 - RN (2025/0123649-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO VANUCELIO REINALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE LIMA SANTOS - PB014326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
CLÉCIA MARIA DA CONCEIÇÃO - RN010568
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU
INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade
do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente,
aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação
financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida,
que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada
a assegurar o mínimo existencial (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em
, DJe
21/2/2024
de
).
23/5/2024
2. No caso, o Tribunal de origem decidiu que não houve comprovação da
natureza salarial ou de reserva para mínimo existencial dos valores
penhorados, o que legitima o bloqueio. A pretensão de reexame dos fatos e
provas é incompatível com o rito do recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO VANUCELIO REINALDO
DE OLIVEIRA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu de seu
recurso especial, em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “[O]corre que houve sim
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, inclusive o agravante
impugnou especificamente a Súmula 83/STJ abrindo tópico próprio para o tema. O agravante, ao
interpor o agravo em recurso especial, apresentou argumentos específicos contra todos os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial, conforme se
verifica às fls. 305 a 310. A alegação de ausência de impugnação específica não se sustenta,
pois, a parte agravante demonstrou, de forma detalhada, a divergência jurisprudencial com
”.
indicação de precedentes e a violação direta a dispositivos de lei federal
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 336-345 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame
do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO VANUCELIO
REINALDO DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
no artigo 105, III, , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
a
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REGRA
DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC
QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. AGRAVANTE
/EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
DEMONSTRAR A RESPECTIVA IMPENHORABILIDADE - ART. 854,
§3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA SALARIAL DA
VERBA E DE QUE O MONTANTE CONSTRITO CONSTITUI RESERVA
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO
EXISTENCIAL, NOS TERMOS DO PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (fls. 252-253)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 833, IV, do Código de
Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) O recorrente alegou que os valores bloqueados são provenientes de seu trabalho
autônomo, o que os tornaria impenhoráveis conforme o artigo 833, IV, do CPC, e que a decisão
violou o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários mínimos;
(b) A tese também incluiu a alegação de que a decisão desconsiderou a garantia do
mínimo existencial, que deveria proteger os valores bloqueados, por serem essenciais para a
subsistência do recorrente e sua família.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S/A (fls. 274-285).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo
em recurso especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido em juízo de admissibilidade feito
pela Presidência desta Corte Superior. Em face desta decisão da Presidência, a recorrente
interpôs o presente agravo interno.
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, não se verifica violação ao art. 833, IV, do Código de Processo
Civil, tendo o Tribunal de origem sufragado o entendimento desta Corte Superior sobre o tema,
manifestando-se no seguinte sentido (fls. 255-258):
“Cinge-se o mérito da irresignação em aferir o acerto da decisão que rejeitou a
impugnação à penhora em sede de cumprimento de sentença, ao argumento
que inexistem provas de que os valores penhorados advêm de verba salarial.
A despeito do efeito suspensivo concedido em decisão monocrática, entendo,
depois de superada a fase perfunctória do feito, que o entendimento nela
exarado merece ser revisto.
Sobre o assunto em vergasta, sabe-se que as verbas de natureza salarial e as
depositadas em poupança são protegidas pelo manto da impenhorabilidade,
como se pode extrair da exegese do art. 833 do CPC, cuja redação abaixo se
transcreve:
(...)
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

Com efeito, sendo comprovado o caráter alimentar da verba objeto de
bloqueio judicial e não havendo simetria entre o caso concreto e as exceções a
que se refere o §2o suso referenciado, eventual decisão que o converte em
penhora deve, em tese, ser reformada.
Nesta toada, diga-se que cabe ao agravante o ônus de demonstrar a respectiva
impenhorabilidade, dado que a própria legislação processual, em seu art. 854,
§3o imputou tal encargo ao devedor, como se vê a seguir:
(...)
Na espécie, do exame mais acurado do conjunto probatório carreado ao
instrumental, extrai-se a ocorrência de um bloqueio frutífero no quantum de
R$ 6.763,58 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito
centavos).
Analisando-se minuciosamente a documentação acostada, contudo, não se
constata a suficiência dos documentos comprobatórios da suposta
impenhorabilidade.
Isto porque, a parte recorrente limitou-se a arguir que os valores bloqueados
eram verbas alimentares provenientes do seu trabalho autônomo (crediarista)
e que ‘a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários mínimos
depositados em caderneta de poupança, conta corrente, aplicações financeiras
e fundos de investimento’, sem juntar qualquer prova documental.
Isto porque, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a ‘garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no
patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio
físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou
quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da
impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de
quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
’ (REsp n. 1.660.671
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024
, DJe de
).
23/5/2024
(...)
De mais a mais, tampouco foram anexados documentos a fim de demonstrar a
natureza da conta em que realizado o bloqueio do importe ou a característica
alimentar da verba e, por conseguinte, sua impenhorabilidade.
Inexistem, pois, indícios mínimos da sua atuação como crediarista autônomo,
que poderia ser comprovada através de recibos ou outros elementos da
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

Logo, não
prestação do seu serviço e da correspondente renda média auferida.
se desincumbiu o agravante do ônus de comprovar a natureza salarial da verba
constrita. De igual modo, não demonstrou que o montante bloqueado em suas
contas correntes são atinentes à reserva de valores em prol do seu mínimo
existencial, nos termos do assentado pelo STJ.”
Acerca da questão, no julgamento recente do REsp 1.660.671/RS, com publicação
em
, a Corte Especial consolidou entendimento diverso acerca do tema, provendo-lhe
23/05/2024
os contornos que devem ser observados atualmente.
No julgamento paradigmático, consignou-se que a proteção contra penhora é
automaticamente aplicável, até o limite de quarenta salários mínimos, aos valores depositados
exclusivamente em caderneta de poupança.
No entanto, caso a medida de bloqueio ou penhora judicial (seja ela por meio físico
ou eletrônico - Bacenjud) incida sobre dinheiro mantido em conta corrente ou outras aplicações
financeiras - tal como no presente caso -, a garantia de impenhorabilidade poderá ser
eventualmente estendida a tais investimentos, respeitando-se o limite de quarenta salários
mínimos. Para tanto, é necessário que a parte afetada pelo ato constritivo comprove que o
montante em questão constitui uma reserva patrimonial destinada a garantir o mínimo existencial.
Para a aplicação segura da nova orientação adotada, o voto-vencedor
cuidadosamente estabeleceu diretrizes interpretativas, nos seguintes moldes, ora parafraseados:
a) O nome atribuído à aplicação financeira é irrelevante; contudo, é fundamental que
o investimento possua características e objetivos semelhantes aos da poupança, ou seja, uma
reserva contínua e duradoura de numerário até o limite de quarenta salários mínimos, destinada a
proporcionar proteção individual ou familiar em situações de emergência ou imprevistos graves.
Isso não se aplica, por exemplo, a investimentos especulativos e de alto risco financeiro, como
recursos em bitcoin;
b) Não se enquadra nas características mencionadas o dinheiro referente às sobras
que permanecem, ao final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada, a qual se
destina, precisamente, a atender diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou
frequente, sem o propósito de constituir uma reserva financeira para proteção contra
adversidades futuras e incertas;
c) É importante destacar que a situação descrita no item anterior, por si só, não
implica automaticamente que o valor mantido em conta corrente seja sempre passível de
penhora. De fato, deve prevalecer a orientação jurisprudencial de que o devedor pode requerer a
anulação da medida constritiva, desde que demonstre que o dinheiro recebido no mês em que o
numerário ingressou possui natureza absolutamente impenhorável, como, por exemplo, uma
conta utilizada para receber salário ou verba de natureza salarial;
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

d) Para os fins de impenhorabilidade descritos na hipótese "a", excetuando-se a
aplicação em caderneta de poupança, em torno da qual há presunção absoluta de
impenhorabilidade, cabe à parte devedora o ônus de produzir prova concreta de que a aplicação
similar à poupança constitui uma reserva patrimonial destinada a garantir o mínimo existencial
ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.
O histórico de evolução do posicionamento jurisprudencial, bem como as diretrizes,
acima, referidas, podem ser conferidas no julgado a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD.
DINHEIRO
DISPONÍVEL
EM
CONTA-CORRENTE,
NÃO
EM
CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA
RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES
RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E
COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas
em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade
prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar
impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do
executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e
estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos
diversos, tais como 'internet, cobranças bancárias, condomínio, saques,
cheques, dentre outros', conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126,
e-STJ).
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ
A
RESPEITO
DA
QUESTÃO
CONTROVERTIDA
3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de
Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no
art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos
valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da
lei. Por todos: 'O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de
modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e
rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança'
(REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No
mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no
AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe 14.6.2017.
4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram
utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança,
o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção
conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir
segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso
como fluxo de caixa para despesas diversas.
5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados
do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de
que 'a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas
também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou
guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser
verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto' (REsp 1.582.264
/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No
mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda
Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017.
6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por
maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti,
para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO
ART. 5o DA LINDB
7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com
a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até
2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança,
com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC.
8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no VotoVista
divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista
Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.
9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora
submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na
proposta do eminente par.
10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o
STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014,
situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois
Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo
Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre
especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários
mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.
12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração
na realidade fática atinente às aplicações financeiras.
13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o
cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção
própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.
14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas
especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no
mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que
eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que,
atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno.
15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação
sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente
para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se
considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio
necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do
grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador,
não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB,
consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que
optou por fazer aplicação em 'cadernetas de poupança', instituindo tratamento
desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com
características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno
financeiro mais bem qualificado.
16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de
interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um
microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de
1988 e do art. 5o da LINDB.
17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da
impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo
de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na
necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros
valores prestigiados constitucionalmente.
18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser
interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o
acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de
valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para
justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com
outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de
que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem
ser interpretadas restritivamente.
19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das
hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz
da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que
isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a
normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a
impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da
responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação
buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um
ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em
que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.
20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto
lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se
reporta à 'lapidar lição de Fredie Didier Jr' (destaques meus, em negrito): '(...)
a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual
tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não
estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem
ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não
razoável ou desproporcional.'.
21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que
consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40
(quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou
financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.
22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma
é aquela que respeita as seguintes premissas:
a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o
investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da
poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta
salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso
de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com
aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin,
etc.);
b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que
remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a
qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações
financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir
reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só,
não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em
conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a
orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da
medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de
ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por
exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);
d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese 'a', acima, ressalvada
a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há
presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir
prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o
indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.
SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA
23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar
de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio
físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou
quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da
impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de
quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
HIPÓTESE DOS AUTOS
24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente,
constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.
25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar
para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga
no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de
que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia
lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços
profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque
parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim
constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o
advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por
exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.
26. Recurso Especial provido"
(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro
CORTE
HERMAN BENJAMIN,
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
, g.n.)
21/2/2024
23/5/2024
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

No caso dos autos, conforme exposto pelo trecho do acórdão alhures colacionado, o
Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em
conta corrente de titularidade da parte recorrente, motivado na possibilidade de penhora de
ativos existentes em conta, quando não efetivamente comprovado serem destinados à poupança.
Com efeito, analisando-se o caso à luz da nova orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não se tratando de valor bloqueado em conta-poupança, mas, sim,
em conta corrente, não goza a parte da presunção relativa de que se trata de montante voltado à
reserva e proteção pessoal ou de sua entidade familiar.
Desse modo, caberia ao recorrente comprovar que o montante penhorado deteria tal
caráter, isto é, de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, sem o quê é
lícito o seu bloqueio.
Portanto, a decisão do Tribunal
não destoa do atual entendimento do Superior
a quo
Tribunal de Justiça no tema, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, a qual se aplica às
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
A título de
, ademais, registra-se que a pretensão de que se declarasse,
obiter dictum
em sentido contrário ao que declarou o Tribunal Estadual, que os valores depositados em conta
corrente deteriam o caráter de reserva voltada ao mínimo existencial, ou que se trataria de verba
alimentar, exigiria nova análise dos fatos e das provas carreadas aos autos, providência essa,
todavia, incompatível com o rito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ ("A
").
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50465359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 09:50:17
Código de Controle do Documento: 654cf341-d74f-483f-b06a-28ae69d20e50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.456 / RN
Número Registro: 2025/0123649-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006119420178200110 08081332920248200000 1006119420178200110 8081332920248200000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VANUCELIO REINALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE LIMA SANTOS - PB014326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
CLÉCIA MARIA DA CONCEIÇÃO - RN010568
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CURSOS EXTRACURRICULARES -
COBRANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO VANUCELIO REINALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO DE LIMA SANTOS - PB014326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA50756495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 86d920fe-82c0-4cee-bcbe-f2b9da9a18f3

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121A
CLÉCIA MARIA DA CONCEIÇÃO - RN010568
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: 86d920fe-82c0-4cee-bcbe-f2b9da9a18f3